Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-14.2019.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-14.2019.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO ITALMAR PALMA NOGUEIRA FILHO, DIVANEY RIBEIRO GOMES NOGUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE INHAMBUPE.
COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÕES FUNCIONAIS VERTICAL E HORIZONTAL. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. GRATIFICAÇÕES DE REGÊNCIA E ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas remuneratórias contra o Município de Inhambupe. A recorrente insurge-se contra o indeferimento dos pedidos de progressão funcional (nível e classe), adicional de tempo de serviço, gratificação de qualificação e terço de férias sobre 45 dias, alegando preenchimento dos requisitos legais e inobservância das provas documentais .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: a) a incidência da prescrição quinquenal; b) a legalidade e constitucionalidade das progressões vertical e horizontal previstas no Estatuto do Magistério Municipal; c) o cabimento da gratificação de incentivo à qualificação; d) o direito ao recebimento retroativo das gratificações de regência de classe e atividade complementar; e) a incidência do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias previstos em lei municipal; e f) a existência de direito ao adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional vertical por titulação dentro de uma mesma carreira não configura provimento derivado vedado, inexistindo violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF. Trata-se de mecanismo de valorização profissional amparado pelo art. 206, V, da CF/88 .

4. Comprovada a conclusão de cursos de pós-graduação e o transcurso do tempo de serviço incontroverso, a servidora faz jus ao enquadramento no Nível V e na Classe C, com os respectivos reflexos financeiros .

5. A implementação administrativa posterior das gratificações de regência de classe e atividade complementar evidencia o reconhecimento do direito da servidora, sendo devidas as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal. Inexistente previsão específica de adicional por tempo de serviço no regime jurídico do magistério municipal, mantém-se a improcedência desse pedido.

6. A ausência de chancela formal dos certificados pelos Conselhos de Educação não impede o recebimento da gratificação de incentivo à qualificação quando comprovada a impossibilidade administrativa de obtenção da autenticação exigida e demonstrada a conclusão de cursos compatíveis com a atividade desempenhada..

7. O terço constitucional de férias deve incidir sobre a integralidade dos 45 dias de férias assegurados aos profissionais do magistério pela legislação municipal, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1248 da repercussão geral..

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. . Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito da apelante à progressão vertical para o Nível V, à progressão horizontal para a Classe C, ao pagamento da gratificação de incentivo à qualificação, das diferenças retroativas das gratificações de regência de classe e atividade complementar, bem como das diferenças relativas ao terço constitucional calculado sobre 45 dias de férias, observada a prescrição quinquenal, mantida a improcedência do pedido de adicional por tempo de serviço.

Tese de julgamento: “1. A progressão funcional vertical por titulação dentro da carreira do magistério municipal não configura provimento derivado vedado pela Constituição Federal.

2. O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias legalmente assegurado ao servidor público.
3. A implementação administrativa posterior de gratificação funcional assegura ao servidor o direito ao recebimento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, 37, II, 39, §3º, e 206, V; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Complementar Municipal nº 15/2001, arts. 53, 54 e 74; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Tema 697; STF, Tema 1248 da Repercussão Geral (RE 1400787); TJBA, Apelação nº 8000706-39.2022.8.05.0104; TJBA, Apelação nº 0501114-98.2019.8.05.0271.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL N.
8001193-14.2019.8.05.0104
, figurando como Apelante
TEREZA CRISTINA DANTAS DA SILVA DE SOUZA
e como parte Apelada o
MUNICÍPIO DE INHAMBUPE
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal De Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA